Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-20.2019.8.11.0012
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.735.834-50 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÕES RECURSAIS. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
DÍVIDA EXISTENTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida IRENE SEBASTIANA RAMOS postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, alegando que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A Recorrida foi negativada pela recorrente no valor de R$ 413,11 (quatrocentos e treze reais e onze centavos), em 26/08/2016 de uma suposta dívida vencida em 10/08/2016.

3.

Insta destacar que a Recorrida possui negativação posterior no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), inscrita em 26/10/2017, vencida em 05/03/2017.

4.

A Recorrida, na exordial, alegou de forma genérica a inexistência de relação contratual junto à empresa Recorrente afirmando desconhecer o débito que deu origem a negativação, pretendendo além da declaração de inexistência de débito, ser indenizada moralmente.

5.

Sentença reconheceu a inexistência da dívida questionada, tendo em vista a ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6.

A recorrente pretende a reforma do julgado, apresentando em sede recursal o termo de contratação firmado entre as partes, para comprovar a sua alegação de que existia vínculo contratual.

7.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

8.

Assim sendo, ante a evidente contratação firmada entre as litigantes, tem-se como medida impositiva a reforma do julgado para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente.

9.

Sentença reformada.

10.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida IRENE SEBASTIANA RAMOS postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da Recorrente BANCO BRADESCO S/A na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente BANCO BRADESCO S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastado o dever indenizatório a título de danos morais, apresentando cópia de termo contratação de serviços referente ao cartão de crédito discutido nos autos ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões a Recorrida aponta que o Termo de contratação deveria ter sido apresentado no momento da contestação, pleiteando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020